Tribunal: TJSP
Processo: 2217622-50.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença proferida em ação de restituição de quotas integralizadas c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores das quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) – Sentença

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença proferida em ação de restituição de quotas integralizadas c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores das quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) – Sentença rescindenda ultra petita ao incluir na condenação as quotas subscritas que não foram integralizadas pelo réu e valer-se de base de cálculo o patrimônio líquido da cooperativa – Decote do excesso – Readequação dos valores devidos ao ex-cooperado – Casos análogos reiteradamente decididos pelas Câmaras de Direito Empresarial – Observância – Pedido rescisório parcialmente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2217622-50.2018.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTOS METALÚRGICOS DE MOCOCA -
COPROMEM, é recorrido ALCIDIO RODRIGUES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 2/13
Voto no 13925
Ação Rescisória no 2217622-50.2018.8.26.0000
Recorrente: Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de Mococa - COPROMEM
Recorrido: Alcidio Rodrigues
Comarca: Mococa
Juiz(a): Djalma Moreira Gomes Junior
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença
proferida em ação de restituição de quotas integralizadas
c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial
procedência para determinar a restituição de valores das
quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no
patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação
manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) –
Sentença rescindenda ultra petita ao incluir na condenação
as quotas subscritas que não foram integralizadas pelo réu e
valer-se de base de cálculo o patrimônio líquido da
cooperativa – Decote do excesso – Readequação dos
valores devidos ao ex-cooperado – Casos análogos
reiteradamente decididos pelas Câmaras de Direito
Empresarial
–
Observância
–
Pedido
rescisório
parcialmente procedente.
Trata-se de ação rescisória proposta por
Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de Mococa - COPROMEM em
face de Alcídio Rodrigues, com fundamento no artigo 966, inciso V, do
Código de Processo Civil, para rescindir sentença do D. Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Mococa em ação de restituição de
quotas integralizadas c.c. indenização por danos morais (processo no.
0002513-40.2014.8.26.0360), a qual julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a autora ao pagamento dos valores das quotas
subscritas e integralizadas pelo réu.
A autora alega, em síntese, que o réu lhe
ajuizou uma “ação de restituição de quotas integralizadas”ao
fundamento de ter se tornado seu cooperado, em 15.02.2000, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 3/13
a integralização de 2.808,75 quotas do capital social da cooperativa, ao
preço de R$ 10,00 cada quota, tendo se desligado em 10.01.2012,
quando lhe foi restituído apenas o valor originalmente empregado (R$
28.087,54) sem qualquer correção; que naquela demanda o réu aduziu
que o valor das quotas por ele integralizadas teria de ser calculado
segundo o patrimônio real líquido da cooperativa na época do seu
desligamento, acrescido de correção monetária desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação; que o réu sustentou ter direito a
restituição do valor pago e do valor real das quotas integralizadas, bem
como indenização por dano moral; que naquela ação ela apresentou
defesa afirmando que o valor pago pela restituição das quotas está
correto, foi dada quitação geral e não houve pedido de nulidade do
acordo; que foi determinada prova pericial contábil e o perito cometeu
erro grave em seu laudo, haja vista ter calculado o valor de cada quota
integralizada de acordo com o patrimônio real líquido da Cooperativa
no momento do desligamento, quando impunha fazê-lo apenas pelo
valor efetivamente integralizado; que, além disso, a perícia apurou a
somatória do que seria devido levadas em consideração as quotas
integralizadas e as quotas subscritas; que foi proferida sentença
condenando-a ao pagamento do valor das quotas integralizadas e
subscritas; que interpôs recurso de apelação e requereu a gratuidade
processual; que a gratuidade processual naquele recurso fora indeferida
e o agravo interno interposto foi improvido; que, por não ter sido
recolhido o valor do preparo do recurso, a apelação foi julgada deserta;
que a r. sentença rescindenda viola os artigos 141, 322, 490 e 492 do
Código de Processo Civil e o artigo 885 do Código Civil, pois o autor
da ação formulou pedido expresso de restituição das quotas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 4/13
integralizou, mas o Julgador, em uma interpretação ampliativa do
pedido, também concedeu a restituição de quotas subscritas, ou seja,
incorreu em julgamento ultra petita; que a parte da sentença que
representa julgamento ultra petita deve ser decotada e anulada a r.
sentença; que tanto o error in judicando como o error in procedendo
autorizam o ajuizamento da ação rescisória; que houve violação dos
artigos 3o e 24, § 3o da Lei Federal no 5.764/74, uma vez que se
determinou que o valor das quotas tenham como base o patrimônio
líquido da cooperativa; que o perito apresentou seu laudo sem a
documentação necessária e fez presunções jurídicas indevidas.
Requer a tutela de urgência para obstar o
prosseguimento dos cumprimentos de sentença (principal e honorários
de sucumbência) até decisão de mérito a ser proferida nesta ação
rescisória; alternativamente, para obstar o prosseguimento dos
cumprimentos de sentenças naquilo que se refere à parte extra petita da
r. sentença rescindenda. Requer, também, a procedência do pedido, para
anular integralmente a r. sentença rescindenda ou que seja rescindida a
sentença na parte que consubstancia em julgamento ultra petita,
proferindo-se novo julgamento, a gratuidade processual e a citação do
réu.
Requereu a citação do réu pugnando pela
produção de provas e audiência de tentativa de conciliação.
Pediu
a
concessão
da
gratuidade
processual.
Deu à causa o valor de R$ 75.783,22.
Gratuidade processual deferida à autora e
concedida a tutela de urgência para suspender-se parcialmente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 5/13
prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, dele excluindo-
se, até final julgamento desta ação rescisória, a execução do valor das
quotas subscritas e não integralizadas com os respectivos acréscimos e
correções.
O réu foi citado e contestou, a impugnar a
gratuidade processual deferida à autora sob a alegação de que ela “tem
caixa” para custear o processo sem prejuízo de suas atividades, a arguir
não estarem presentes os pressupostos para admissão da ação rescisória,
pois “os fatos apresentam uma sentença de mérito de primeiro grau que
não fez coisa julgada material porque a Requerente interpôs o cabível e
tempestivo recurso de apelação, logo, por não ter preenchido o
pressuposto específico lançado acima no item 'a' não é admissível a
presente ação rescisória”, e, no mérito, a sustentar que a autora sempre
lhe dificultou o acesso a documentos que comprovam a evolução do
número de quotas que subscreveu e integralizou; que o perito concluiu,
assim, que ao longo de uma década integralizou o valor subscrito por
suas quotas, o que não revela julgamento extra petita; e que não há
fundamentos que autorizem a procedência do pedido.
Gratuidade processual deferida ao réu
(fls. 219/223).
Réplica (fls. 530/534).
Sem especificação de outras provas além
das já produzidas.
Opostos embargos de declaração pelo
réu, eles foram rejeitados, em apenso.
Agravo interno interposto contra a
decisão de concessão da gratuidade processual à autora e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 6/13
deferimento da tutela de urgência (fls. 219/223), o qual foi desprovido à
unanimidade pela Turma Julgadora, em apenso.
Novos embargos de declaração opostos
pelo réu, eles foram rejeitados, em apenso.
Oposição ao julgamento virtual pelo réu
(fls. 228).
É o relatório.
Estão presentes todos os pressupostos
processuais estabelecidos no artigo 966 do Código de Processo Civil
para admissão e processamento desta ação rescisória.
Não obstante a interposição de recurso de
apelação contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da ação de restituição de quotas integralizadas c.c. exibição de
documentos ajuizada pelo aqui réu, aquele recurso, após o
indeferimento da gratuidade processual à apelante, aqui autora, foi
considerado deserto e, por isso, não fora conhecido pelo Colegiado.
A pretensão rescisória foi e está bem
delimitada relativamente à rescisão da sentença de mérito e não do v.
acórdão seja o que julgou deserta a apelação, seja o que negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de
indeferimento da gratuidade processual à apelante, ora autora.
Pretende, pois, a autora a rescisão da r.
sentença proferida na ação de restituição de quotas integralizadas c.c.
exibição de documentos (proc. no 0002513-40.2014.8.26.0360),
ajuizada por Alcídio Rodrigues, na qual postulou a restituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 7/13
“diferença do valor pago e o valor real das cotas por ele
integralizadas, a ser apurado através de perícia judicial contábil,
atualizando-as monetariamente, incidindo juros legais de um por cento
(1%) ao mês” e, ainda, a condenação da cooperativa ao pagamento de
“indenização por danos morais”. (fls. 64/72)
A
r.
sentença
rescindenda
julgou
parcialmente procedente o pedido daquela ação, nos seguintes termos:
“Antes de adentrar no mérito da ação,
primeiramente é necessário esclarecer o pedido da parte autora.
Embora tenha constado do título da sua ação
pedido de restituição de quotas integralizadas, na realidade, o autor
busca receber o que realmente aplicou na Cooperativa ré.
Note-se que o autor afirma, em sua inicial, “... o
fato da administração, sem qualquer critério ou motivo plausível,
estabelecer um valor pelas costas pertencentes aos cooperados, cujas
costas, em sua grande maioria, foram adquiridas com seus crédito
trabalhistas não recebidos ...”.
Assim, ao que se extrai da inicial, o autor
pugnou pela devolução de todos os valores que aplicou na Cooperativa,
ou seja, dos montantes que subscreveu e integralizou.
É isso que se extrai da inicial, embora conste do
pedido, de maneira “genérica”, que se pleiteava a devolução dos
valores que integralizou.
Esclarecidos esses fatos, passo a apreciar o
pedido da parte autora.
Consta do Estatuto Social da Cooperativa ré,
quanto ao desligamento do sócio e suas modalidades, o seguinte:
“Art. 80 - O desligamento do sócio da cooperativa pode
ocorrer por demissão, eliminação ou exclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 8/13
§1o - O sócio desligado da cooperativa terá direito à
restituição do capital que integralizou, das sobras, fundos e
de outros créditos registrados a seu favor, observadas suas
obrigações econômicas estabelecidas na lei, neste estatuto e
nas demais normas internas da sociedade.”
Pois bem.
Examinando os autos, verifico que a perícia
judicial seguiu estritamente o que restou convencionado nos Estatutos
da Cooperativa ré, para apurar o saldo em favor do requerente.
Note-se que o autor fazia jus ao recebimento,
quando do seu desligamento, dos valores respeitantes às cotas que
subscreveu e que integralizou.
Com efeito, caso não fizesse jus ao recebimento
das cotas que subscreveu, ocorreria um enriquecimento ilícito da ré,
pois o autor utilizou os seus créditos trabalhistas para se associar à ré.
Assim, o autor faz jus ao recebimento tanto das
cotas que subscreveu quanto das cotas que integralizou.
Por consequência, apurou que a ré não efetuou
corretamente os cálculos do montante devido ao autor, quando de sua
retirada da Cooperativa.
É que o perito judicial apurou que o autor
ingressou na Cooperativa ré em 15/02/2000, subscrevendo 5000 cotas
(5.000 conforme estatuto social). E integralizou, conforme contrato de
fl. 199, 2.808,75 cotas (fl. 302).
Apurou-se, ainda, que, verificando os balanços
da ré pelo período de 2000 a 2012, quando da saída do autor da
Cooperativa, o valor da cota era R$ 16,9103, chegando-se a uma
diferença a favor do autor no montante de R$ 75.873,22, valor válido
para janeiro de 2012.
Lado outro, não procede o pleito de reparação
de dano moral” (sic - fls. 100/106)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 9/13
É inequívoco que o pedido quanto à
restituição do valor das quotas se limitou à parcela daquelas que foram
integralizadas pelo réu, o que não foi observado na r. sentença
rescindenda ao determinar a restituição dos valores das quotas
subscritas e integralizadas.
Configurada foi, portanto, a hipótese de
decisão ultra petita, na medida em que é vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado
(CPC, art. 492).
Também se identifica violação manifesta
de norma jurídica (Lei Federal no 5.764/74, arts. 3o e 24, § 3o), pois
houve valoração das quotas integralizadas pelo aqui réu com base no
patrimônio líquido da cooperativa, quando pelo sistema cooperativista é
sabido que:
“... quando se desligam, os cooperados não
fazem jus à restituição que toma por parte a mais valia das quotas-
partes com que contribuíram e que seja decorrente do incremento do
patrimônio social. Não é com base neste patrimônio, senão na
devolução das contribuições, que a retirada no caso se deve dar”
(Apelação no 0006395-10.2014.8.26.0360, Rel. Des. Claudio Godoy, j.
27.03.2017).
Assim,
as
circunstâncias
relatadas
autorizam a rescisão parcial da sentença rescindenda.
A violação às normas ora reconhecidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 10/13
implica nulidade da sentença no ponto em que extrapolou o pedido.
Não é demais citar que a questão de
fundo já mereceu diversos pronunciamentos pelas Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça que vêm reformando parcialmente
as sentenças proferidas pelo mesmo D Juízo prolator da r. sentença
rescindenda para afastar da condenação da cooperativa a restituição de
valores sobre quotas subscritas que não foram integralizadas pelos
cooperados e ainda para afastar da base de cálculo o valor do
patrimônio líquido da cooperativa.
É o que revelam os seguintes julgados, a
saber:
“0002430-24.2014.8.26.0360
Classe/Assunto:
Apelação
Cível / Cooperativa Relator(a): Alexandre Marcondes
Comarca: Mococa Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial Data do julgamento: 27/03/2018 Data de
publicação: 27/03/2018 Ementa: Cooperativa. Desligamento
de cooperado. Restituição apenas do valor integralizado pelo
autor. Inadequação dos cálculos do perito. O valor devido
não poderia ter sido calculado com fundamento no
patrimônio líquido da cooperativa, mas apenas poderia ter
sido considerado o valor efetivamente integralizado pelo
autor, nos termos do art. 80, § 1o, do Estatuto Social.
Precedente desta Câmara. Correção do valor, de acordo com
os documentos juntados. Modificação dos termos iniciais de
correção monetária e juros de mora. Matérias de ordem
pública, que não representam reformatio in pejus. Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 11/13
0006395-10.2014.8.26.0360 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Claudio Godoy Comarca: Mococa
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 27/03/2017 Data de publicação:
28/03/2017
Ementa:
Cooperativa.
Desligamento
de
cooperado. Restituição do capital efetivamente integralizado,
sem relação com o patrimônio da cooperativa. Ausente
escopo de lucro no modelo cooperativista. Diferença entre
integralização e subscrição, assim a fazer jus o autor apenas
às quotas efetivamente integralizadas. Devida a correção
monetária, desde a integralização. Sentença parcialmente
revista. Recurso provido em parte.
0002413-85.2014.8.26.0360 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: Mococa Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial Data do julgamento: 14/12/2016 Data de
publicação:
15/12/2016
Ementa: COOPERATIVA

Demissão de associado Ação proposta para indenização de
diferença no acerto de restituição de quotas Obrigação da
Cooperativa, nos termos do seu estatuto e da Lei 5764/71,
restrita à restituição do capital efetivamente integralizado
Diferenciação em relação a capital simplesmente subscrito
Impossibilidade de restituição de valores com base no
patrimônio líquido da Cooperativa No caso, ademais,
houve expressa quitação do associado demissionário, ante o
recebimento de verbas regularmente quitadas
Força
liberatória da obrigação traduzida pela quitação, com
observância das disposições dos arto 319 e 320 do Código
Civil Sentença reformada Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 12/13
0002510-85.2014.8.26.0360 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Fortes Barbosa Comarca: Mococa
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 07/12/2016 Data de publicação:
09/12/2016 Ementa: Cooperativa
Desligamento

Restituição de quotas Procedência parcial Cerceamento
de defesa inocorrente Sentença reformada em parte
Perícia que considerou quotas não integralizadas Valor
recalculado Consideração do patrimônio líquido Acerto
Gratuidade judiciária deferida Sucumbência recíproca -
Apelo parcialmente provido.
Houve, pois, manifesta violação das
normas jurídicas invocadas pela autora, a justificar o ajuizamento desta
ação rescisória que procede parcialmente.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desta ação rescisória
ajuizada por Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de Mococa

CORPOMEM em face de Alcídio Rodrigues para rescindir
parcialmente a r. sentença proferida na ação de restituição de quotas
integralizadas
c.c.
exibição
de
documentos
(proc.
no
0002513-40.2014.8.26.0360). Por conseguinte, decota-se da r. sentença
rescindenda a parte que excedeu o valor das quotas efetivamente
integralizadas pelo réu (ex-cooperado), devendo o valor devido ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça até
31/12/2011, quando alterado o estatuto social da cooperativa, e, após, a
atualização observará o disposto no Estatuto Social (art. 3o, par. 7o).
Sucumbente, o réu responderá pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2217622-50.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 13/13
pagamento das custas, despesas do processo e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada, no entanto, a gratuidade processual.
MAURÍCIO PESSOA
Relator